Tribunal: STF
Processo: Rcl 43484
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante 10.
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/5):
    A ação de origem trata-se de “Ação Popular” ajuizada por Felipe Torello Teixeira Nogueira, que apontou suposta incompatibilidade da Lei Municipal nº 10.248 de 15 de setembro de 1999, frente ao comando normativo estabelecido pela nova lei das Estatais (Lei Federal nº 13.303/2016) que disciplina sobre as vedações para indicações no Conselho de Administração e Diretoria das Estatais. O Apelado, portanto, criticou a existência de uma Lei Municipal que indica que no tocante a EMDEC, o Secretário Municipal de Transportes será necessariamente o Diretor Presidente da EMDEC.
    (...)
    Em julgamento da Apelação, por sua vez, a 2ª Câmara de Direito Público enfrentou o tema contido no Decreto Municipal nº 19.369/2016, no entanto, afastou totalmente a sua aplicação, por considerar que tal Decreto é ilegal, frente ao comando da Lei nº 13.303/2015
    (...)
    Ora Excelência, mesmo que aparentemente a 2ª Câmara intentou se esquivar da incidência do art. 97 da CF e do preconizado pela Súmula Vinculante nº 10, ao hipoteticamente considerar que o Decreto Municipal não seria “ato normativo”, tal tentativa não pode ser admitida por esta Corte Suprema.
    (...)
    É notório que o ato regulamentar exarado pelo Chefe do Poder Público Municipal, possui vinculação direta com a Lei nº 13.303/2016, e disciplinou acerca de questões específicas contidas na Lei e regras de governança a serem cumpridas pelas estatais municipais, possuindo generalidade e abstração, eis que direcionada de forma ampla e genérica a todas as estatais controladas pelo Município.
    (...)
    Dada a higidez do Decreto Municipal nº 19.369/2016, sua eventual inaplicabilidade ou afastamento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deveria se atentar necessariamente à obediência à clausula de reserva de plenário, não sendo possível, que a 2ª Câmara de Direito Público, órgão fracionário do TJ/SP decida sobre a matéria. 
    Ao final, requer que seja concedida medida liminar a fim de suspender o processo e, no mérito, “seja anulado o v. acórdão para que outro seja prolatado em respeito à Súmula Vinculante nº 10 do Colendo Supremo Tribunal Federal e em consonância com o art. 97 da Constituição Federal” (fl. 9).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 16/9/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado. 
    Na presente hipótese, não assiste razão jurídica ao reclamante.
    O ato impugnado refere-se ao acórdão do TJSP que considerou a ilicitude do Decreto Municipal nº 19.369/16, visto a sua incompatibilidade com a Lei Federal 13.303/2016. Transcrevo, no ponto de interesse, trecho do voto condutor do acórdão, que bem elucida a controvérsia (doc. 4, fls. 11/13): 
    Nessa conformidade, razão assiste ao autor popular quando alega que se mostra indevida a ocupação do cargo de diretor-presidente da corré EMDEC pelo Secretário Municipal de Transportes, visto que isso implica em violação ao citado art. 17, § 2º, I, da Lei nº 13.303/16.
    Importante ressaltar que a principal defesa apresentada pela corré EMDEC e Municipalidade ré reside no Decreto Municipal nº 19.369/16 (fls. 377/381), que “[r]egulamenta o estatuto jurídico das empresas públicas e de economia mista, da administração indireta deste município [de Campinas]” e cujo art. 1º prevê o seguinte:
    (...)
    Da simples leitura dos seus termos, logo se vê que a edição do Decreto Municipal em especial do § 4º do seu art. 1º representa tentativa de afastar a aplicação da Lei nº 13.303/16 às empresas públicas e sociedades de economia mista municipais, em especial, à corré EMDEC, pois ao prever que, para fins do cálculo da receita bruta, serão consideradas apenas as receitas “decorrentes exclusivamente da comercialização de bens e da prestação de serviços compreendidos no objeto da empresa estatal”, não se computariam, por exemplo, as multas de trânsito que, somente em 2015, representaram mais de R$ 62 milhões, sendo que a receita total da corré EMDEC naquele ano foi de aproximadamente R$ 111 milhões (fl. 737).
    Inócua, todavia, essa tentativa empreendida pelo Executivo municipal de burla à legislação federal.
    Isso porque, antes de tudo, o art. 173 da CF exige lei em sentido formal para regular o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, sendo certo que o decreto, norma de caráter infralegal, não substitui a reserva de lei para tratar da matéria, conforme determinação expressa da Constituição Federal.
    Além disso, ainda que se considere o decreto municipal como forma de expressão do poder regulamentar do Executivo municipal na forma do art. 84, IV, da CF, é certo que jamais poderia ir além do texto de lei a fim de inovar originariamente no ordenamento jurídico, intento esse que se comprova pelo afastamento integral da Lei nº 13.303/16 à corré EMDEC se aplicado integralmente o referido Decreto Municipal ao caso em tela. De notar, também, que o dito decreto municipal tampouco pode ser considerado como decreto autônomo nos termos do art. 84, VI, da CF, pois não diz respeito a questões organizativas da Administração Pública.
    Nem se alegue violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante nº 10, visto que se equiparando o mencionado Decreto Municipal a ato administrativo vez que lhe falta generalidade e abstração mostra-se incabível o controle de constitucionalidade, resolvendo-se a questão no âmbito da (i)legalidade. Em arremate, o princípio da eficiência não justifica o desrespeito à Lei nº 13.303/16, até porque milita em favor do legislador federal a presunção de que o referido princípio foi considerado na elaboração da citada lei, pois se trata de princípio constitucional administrativo explicitamente previsto no art. 37, caput, da CF.
    Com efeito, a violação pautada no Enunciado Vinculante 10 pressupõe a existência de exame de constitucionalidade, e não de legalidade, como ocorreu na presente caso, em que o Tribunal de origem considerou que o Decreto municipal 19.369/16 deixou de observar os limites normativos impostos pela Lei Federal 13.303/16.
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente